Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034250-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), NATANA SALLES CARVALHO - CPF: 030.961.331-07 (APELANTE), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), NATANA SALLES CARVALHO - CPF: 030.961.331-07 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - 2a. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3a. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ACADÊMICA BENEFICIADA DO FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CONTRATO FIRMADO EM 2012 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Se a acadêmica obteve o financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, ocorreu os aditamentos com êxito e, se a instituição de ensino aderiu ao programa e aceitou a matrícula da aluna, bem como todos os aditamentos até o primeiro semestre de 2018, onde consta cobertura integral das mensalidades, a aluna não pode ser responsabilizada por eventual diferença residual das mensalidades.

2- O parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida, não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

3- No tocante à indenização por danos morais, apesar de indevida a cobrança de eventuais valores residuais e, de início, a Universidade ter restringido o acesso pedagógico da Aluna, com a concessão da liminar, a Recorrida deu continuidade ao curso. Assim, inobstante tenha que ter ajuizado a demanda, não há qualquer fator que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1034250-72.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por NATANA SALLES CARVALHO em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Na origem, a parte autora/apelante alegou ser detentora de financiamento estudantil desde janeiro/2012, por meio do qual, seu curso de medicina passou a ser pago com financiamento integral de 100% pelo FIES.

Entretanto, afirmou que mesmo sua formatura, vem sofrendo cobrança para pagamento do saldo das mensalidades não pagas pelo FIES.

Com tais argumentos, requereu suspensão da cobrança, e condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença, reconhecendo os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Natâna Salles Carvalho em desfavor do IUNI EDUCACIONAL S/A., para declarar inexistente o débito junto à parte ré, bem como para que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente e se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação. Em consequência, confirmo a decisão de Id. 22441604. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil."

Insatisfeitas com a sentença, ambas as parte interpuseram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso (id. 75843535), proposto por NATÂNA SALLES CARVALHO, aduzindo que; (i) a necessidade da reforma da sentença de piso para reconhecimento da existência do dano moral; (ii) por fim, requer que as custas e honorários sobrecaiam exclusivamente sobre a parte adversa.

Segundo Recurso (id. 75843540), proposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, aduzindo que (i) “nos casos em que a demanda verse acerca de discussão relacionada a cláusulas ou condições de crédito educativo, não se identifica relação de consumo uma vez que o objeto do contrato é um programa de governo, desprovido de caráter consumerista”; (ii) Sustenta que, na sentença, o juiz aplicou mesmo assim o CDC, por entender que a FNDE não está presente nos autos, mas tem como fundamento o contrato realizado entre o estudante e ela, de modo que há vício de fundamentação; (iii) que a IES promoveu reajustes em conformidade com a LEI 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades na escolares e que não estabeleceu limites para atualização de valores; (iv) que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo FIES por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Contrarrazões apresentadas sob id. 75843544 e 75843546.

É o relatório.

v O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1034250-72.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por NATANA SALLES CARVALHO em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

O cerne da presente demanda consiste em saber se é possível à cobrança da diferença entre o valor das mensalidades da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, é o valor pago pelo FIES.

Inicialmente esclareço que os Recursos possuem correlação, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem.

Inicialmente, insta esclarecer o instituto educacional não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo no 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo ate encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 100% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Apenas a titulo elucidativo, friso que em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO”.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”. Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

"[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada. Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...] Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. [...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. [...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado. Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.' (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.' (TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela apelada.

Nesse sentido, a contestação, está devidamente instruída com documentos referentes ao aditamento do contrato inicial, com a descrição da evolução do valor da semestralidade, inexistindo dúvidas quanto a existência do crédito.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à recorrente, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de IUNI UNIC EDUCACIONAL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Em face do posicionamento acima, resta prejudicado o recurso aviado pela aluna NATANA SALLES CARVALHO.

Por fim, redistribuo o ônus da, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixa em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É o como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO No 1034250-72.2018.8.11.0041

Eminentes Pares,

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela
IUNI Educacional S.A
., e o outro pela ex-acadêmica de medicina
Natâna Salles Carvalho
, ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A Juíza sentenciante ratificou a tutela de urgência, declarou a ilegalidade de quaisquer cobranças extras de mensalidade, vez que a Recorrida é beneficiária do FIES com cobertura 100% (cem por cento), determinou a baixa de qualquer restrição, se existente, ou se abstenha de inscrever no órgão de proteção ao crédito.

Considerando a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, fixou a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas, despesas processuais, cujos honorários advocatícios foram fixados em 15% do valor da causa.

A
IUNI Educacional S.A
. argumenta, em síntese, que não se aplica o CDC à espécie, e que é devida a diferença de semestralidade – 2o Semestre/2017 e 1o Semestre/2018 –

uma vez que promoveu reajustes em conformidade com a Lei Federal 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades escolares, e não estabeleceu limites para atualização de valores, sendo devido o débito em razão da legalidade da cobrança residual do FIES, em especial porque há expressa previsão contratual.

Por outro lado,
Natâna Salles Carvalho
busca a reparação por danos morais, com a condenação da Instituição Educacional no ônus da sucumbência.

Dito isso, passo a enfrentar, primeiro, o apelo da
IUNI Educacional S.A
.

Inobstante às razões expostas pelo Relator, compartilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual o estudante não pode ser compelido ao pagamento da complementação, quando o contrato de serviços educacionais e o de financiamento foram firmados
até
o 2o Semestre de 2016 e garante o pagamento de 100% da mensalidade.

Com efeito, a par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo, pode-se dizer que para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Dito de outra maneira, ao aluno que tinha 100% de financiamento estava garantido o valor máximo de semestralidade no montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES, sendo este o caso dos autos, já que
Natâna Salles Carvalho
firmou Contrato de Financiamento Estudantil em
05/04/2012
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70.

É certo que com o advento da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como autorizou que a parte não coberta pelo financiamento fosse cobrada do estudante.

Há, no meu modo de ver, um divisor de águas na contratação com o FIES, o que implica em tratamento específico para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, e outro para as adesões firmadas a partir do 1o semestre de 2017. Aliás, essa questão está muito bem sedimentada na Portaria do FNDE no 638/2017, que assim diz:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
.
(Sem destaque no original)

A clareza da lei regulamentadora está corroborada pela Resolução 22/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que regulou o teto vigente para os contratos firmados
a partir
do 1o semestre de 2017, prevendo a cobrança de diferença de encargos pela instituição de ensino em relação à integralidade da semestralidade.
In verbis
:

Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018
:

I -
Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
; e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1o SEMESTRE DE 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(Sem destaque no original)

É clarividente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2o semestre de 2016 é diverso, pois somente aqueles que formalizaram o contrato a partir do 1o Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Repito, no caso concreto, o contrato foi firmado em 05/04/2012, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, o que significa dizer que para a Apelada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Por essa razão, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente da estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), concluo que a cobrança objeto desta lide é indevida.

Ademais, sem embargo do entendimento exposto pelo nobre colega, no sentido de que a cobrança tem previsão contratual, no meu modo de ver, o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que, na época da formalização do contrato, não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1a Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2.
Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015
. 3. Assim, fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Dcumento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente, invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade.
5. Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6.
Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino
. 7. Recurso provido.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR). (Sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]"
(TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (sem grifos no original)

A análise do contrato não pode ficar adstrita a um único parágrafo, em especial quando as cláusulas se comunicam. Eis o que dispõe algumas das cláusulas anteriores à Quinta, cujo parágrafo é utilizado pelo Relator como fundamento para a declaração de exigibilidade do débito:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS – O(A) FINANCIADO(A) declara ter contratado com a Instituição de Ensino Superior (IES) à qual encontra-se matriculado o valor da
semestralidade
escolar de seu curso, com base no disposto na Lei n.o 9.870, de 23 de novembro de 1999, incluídas eventuais dependências disciplinares e
considerados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive concedidos em virtude de pagamento pontual
.

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor dos encargos educacionais totais para o 2.o semestre de 2014 corresponde ao resultado do valor da mensalidade do curso informado multiplicado por seis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao(à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em MEDICINA, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 334.152,09 (trezentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos),
que corresponde

ao valor financiado para o 2.o semestre de 2012
, R$ 24.301,97 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos),
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso
, R$ 243.019,70 (duzentos e quarenta e três mil e dezenove reais e setenta centavos), e
ADICIONADO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)
, R$ 66.830,42 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos),
PARA ATENDER POSSÍVEIS ELEVAÇÕES NO VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS NO DECORRER DO CURSO
.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global estabelecido no caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO -
Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso
, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES,
será admitido o aumento do valor constante do Caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.

[...]

PARÁGRAFO QUINTO -
O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.

CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO –
O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais
, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos
.

Por fim, transcrevo a redação integral da cláusula quinta:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2012 é de R$ 24.301,97 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e
aquele financiado pelo FIES
será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

Nota-se que, além de o contrato prever quantia destinada ao reajuste das mensalidades durante o decorrer do curso, a redação do parágrafo único refere-se à diferença entre o valor da semestralidade e aquele FINANCIADO e, neste caso,
“o

valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais”.

(Cláusula Quarta do Contrato)

Assim, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente,
o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre
.

Ou seja, os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Em outras palavras, a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente, deve ser dirimida, se for o caso, na esfera adequada, entre a Instituição de Ensino e o suposto causador do dano, que, repiso, não se confunde com o aluno, mero beneficiário do financiamento estudantil.

Reitero: não vejo fundamento jurídico para impor ao estudante as diferenças que seriam supostamente devidas pelo FIES, como se a consumidora fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causador da celeuma.

Nos termos de precedente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região,
“O fato de os valores pagos pelo FNDE não corresponderem àqueles das mensalidades reajustadas, não pode ser imposto à autora”.
(TRF-3 - RI: 00027207720164036201 MS, Relator: JUIZ(A) FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a TURMA RECURSAL DE CAMPO GRANDE, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 03/06/2019).

Assim, tenho firme a ideia de que, sopesados os direitos da instituição de ensino em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e da estudante que, por meio de contrato firmado antes do 1o semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se a estudante aderiu ao programa federal e
se lhe foi concedido financiamento integral
, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Insisto: eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES.

Por oportuno, registro que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre a acadêmica.

Em outros termos,
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (
TRF-4
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Feitas essas considerações, concluo que a estudante não pode ser compelida ao pagamento dessa diferença porque o contrato é anterior ao primeiro semestre de 2017, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, bem como que determinou que a estudante se abstenha de cobrar valores referentes às diferenças do 2o Semestre/2017 e do 1o Semestre/2018, já que o financiamento estudantil contratado pela Recorrida é de 100% (cem por cento).

Quanto ao apelo interposto por
Natâna Salles Carvalho
, não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Na espécie, conquanto, no início, tenham sido impostas restrições pedagógicas à Apelante, esta deu continuidade no curso de medicina e já está atuando na área, em virtude da colação de grau.

Assim, embora a Recorrente tenha precisado manejar a Ação para compelir a Apelada a autorizar a continuidade do curso, não há qualquer fator que justifique o pagamento de indenização por danos morais.

Logo, neste capítulo a sentença também não comporta reforma.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
IUNI Educacional S.A
. e

por
Natâna Salles Carvalho
.

Considerando que ambas as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios na instância de origem e, tanto um quanto o outro recurso foi integralmente desprovido, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% do valor da causa. Ressalvo que, em relação à
Natâna Salles Carvalho
a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No 1034250-72.2018.8.11.0041

Eminentes Pares,

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela
IUNI Educacional S.A
., e o outro pela ex-acadêmica de medicina
Natâna Salles Carvalho
, ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A Juíza sentenciante ratificou a tutela de urgência, declarou a ilegalidade de quaisquer cobranças extras de mensalidade, vez que a Recorrida é beneficiária do FIES com cobertura 100% (cem por cento), determinou a baixa de qualquer restrição, se existente, ou se abstenha de inscrever no órgão de proteção ao crédito.

Considerando a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, fixou a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas, despesas processuais, cujos honorários advocatícios foram fixados em 15% do valor da causa.

A
IUNI Educacional S.A
. argumenta, em síntese, que não se aplica o CDC à espécie, e que é devida a diferença de semestralidade – 2o Semestre/2017 e 1o Semestre/2018 –

uma vez que promoveu reajustes em conformidade com a Lei Federal 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades escolares, e não estabeleceu limites para atualização de valores, sendo devido o débito em razão da legalidade da cobrança residual do FIES, em especial porque há expressa previsão contratual.

Por outro lado,
Natâna Salles Carvalho
busca a reparação por danos morais, com a condenação da Instituição Educacional no ônus da sucumbência.

Dito isso, passo a enfrentar, primeiro, o apelo da
IUNI Educacional S.A
.

Inobstante às razões expostas pelo Relator, compartilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual o estudante não pode ser compelido ao pagamento da complementação, quando o contrato de serviços educacionais e o de financiamento foram firmados
até
o 2o Semestre de 2016 e garante o pagamento de 100% da mensalidade.

Com efeito, a par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo, pode-se dizer que para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Dito de outra maneira, ao aluno que tinha 100% de financiamento estava garantido o valor máximo de semestralidade no montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES, sendo este o caso dos autos, já que
Natâna Salles Carvalho
firmou Contrato de Financiamento Estudantil em
05/04/2012
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70.

É certo que com o advento da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como autorizou que a parte não coberta pelo financiamento fosse cobrada do estudante.

Há, no meu modo de ver, um divisor de águas na contratação com o FIES, o que implica em tratamento específico para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, e outro para as adesões firmadas a partir do 1o semestre de 2017. Aliás, essa questão está muito bem sedimentada na Portaria do FNDE no 638/2017, que assim diz:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
.
(Sem destaque no original)

A clareza da lei regulamentadora está corroborada pela Resolução 22/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que regulou o teto vigente para os contratos firmados
a partir
do 1o semestre de 2017, prevendo a cobrança de diferença de encargos pela instituição de ensino em relação à integralidade da semestralidade.
In verbis
:

Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018
:

I -
Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
; e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1o SEMESTRE DE 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(Sem destaque no original)

É clarividente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2o semestre de 2016 é diverso, pois somente aqueles que formalizaram o contrato a partir do 1o Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Repito, no caso concreto, o contrato foi firmado em 05/04/2012, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, o que significa dizer que para a Apelada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Por essa razão, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente da estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), concluo que a cobrança objeto desta lide é indevida.

Ademais, sem embargo do entendimento exposto pelo nobre colega, no sentido de que a cobrança tem previsão contratual, no meu modo de ver, o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que, na época da formalização do contrato, não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1a Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2.
Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015
. 3. Assim, fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Dcumento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente, invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade.
5. Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6.
Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino
. 7. Recurso provido.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR). (Sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]"
(TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (sem grifos no original)

A análise do contrato não pode ficar adstrita a um único parágrafo, em especial quando as cláusulas se comunicam. Eis o que dispõe algumas das cláusulas anteriores à Quinta, cujo parágrafo é utilizado pelo Relator como fundamento para a declaração de exigibilidade do débito:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS – O(A) FINANCIADO(A) declara ter contratado com a Instituição de Ensino Superior (IES) à qual encontra-se matriculado o valor da
semestralidade
escolar de seu curso, com base no disposto na Lei n.o 9.870, de 23 de novembro de 1999, incluídas eventuais dependências disciplinares e
considerados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive concedidos em virtude de pagamento pontual
.

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor dos encargos educacionais totais para o 2.o semestre de 2014 corresponde ao resultado do valor da mensalidade do curso informado multiplicado por seis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao(à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em MEDICINA, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 334.152,09 (trezentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos),
que corresponde

ao valor financiado para o 2.o semestre de 2012
, R$ 24.301,97 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos),
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso
, R$ 243.019,70 (duzentos e quarenta e três mil e dezenove reais e setenta centavos), e
ADICIONADO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)
, R$ 66.830,42 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos),
PARA ATENDER POSSÍVEIS ELEVAÇÕES NO VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS NO DECORRER DO CURSO
.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global estabelecido no caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO -
Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso
, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES,
será admitido o aumento do valor constante do Caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.

[...]

PARÁGRAFO QUINTO -
O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.

CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO –
O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais
, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos
.

Por fim, transcrevo a redação integral da cláusula quinta:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2012 é de R$ 24.301,97 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e
aquele financiado pelo FIES
será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

Nota-se que, além de o contrato prever quantia destinada ao reajuste das mensalidades durante o decorrer do curso, a redação do parágrafo único refere-se à diferença entre o valor da semestralidade e aquele FINANCIADO e, neste caso,
“o

valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais”.

(Cláusula Quarta do Contrato)

Assim, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente,
o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre
.

Ou seja, os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Em outras palavras, a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente, deve ser dirimida, se for o caso, na esfera adequada, entre a Instituição de Ensino e o suposto causador do dano, que, repiso, não se confunde com o aluno, mero beneficiário do financiamento estudantil.

Reitero: não vejo fundamento jurídico para impor ao estudante as diferenças que seriam supostamente devidas pelo FIES, como se a consumidora fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causador da celeuma.

Nos termos de precedente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região,
“O fato de os valores pagos pelo FNDE não corresponderem àqueles das mensalidades reajustadas, não pode ser imposto à autora”.
(TRF-3 - RI: 00027207720164036201 MS, Relator: JUIZ(A) FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a TURMA RECURSAL DE CAMPO GRANDE, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 03/06/2019).

Assim, tenho firme a ideia de que, sopesados os direitos da instituição de ensino em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e da estudante que, por meio de contrato firmado antes do 1o semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se a estudante aderiu ao programa federal e
se lhe foi concedido financiamento integral
, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Insisto: eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES.

Por oportuno, registro que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre a acadêmica.

Em outros termos,
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (
TRF-4
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Feitas essas considerações, concluo que a estudante não pode ser compelida ao pagamento dessa diferença porque o contrato é anterior ao primeiro semestre de 2017, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, bem como que determinou que a estudante se abstenha de cobrar valores referentes às diferenças do 2o Semestre/2017 e do 1o Semestre/2018, já que o financiamento estudantil contratado pela Recorrida é de 100% (cem por cento).

Quanto ao apelo interposto por
Natâna Salles Carvalho
, não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Na espécie, conquanto, no início, tenham sido impostas restrições pedagógicas à Apelante, esta deu continuidade no curso de medicina e já está atuando na área, em virtude da colação de grau.

Assim, embora a Recorrente tenha precisado manejar a Ação para compelir a Apelada a autorizar a continuidade do curso, não há qualquer fator que justifique o pagamento de indenização por danos morais.

Logo, neste capítulo a sentença também não comporta reforma.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
IUNI Educacional S.A
. e

por
Natâna Salles Carvalho
.

Considerando que ambas as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios na instância de origem e, tanto um quanto o outro recurso foi integralmente desprovido, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% do valor da causa. Ressalvo que, em relação à
Natâna Salles Carvalho
a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021